Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em desfavor da 20a Vara Cível de Brasília, em relação à ação regressiva de reparação de danos, cujo objeto é a recuperação dos valores despendidos pela seguradora no conserto de automóvel por ela segurado decorrente de acidente de trânsito.
2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. A provocação do autor para apresentar o motivo do ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do réu ou do local do acidente, caracteriza controle de ofício da competência relativa pelo juízo, o que não se pode admitir.
4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do réu (art. 46 do CPC), cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.